Tribunal: STF
Processo: Rcl 82712
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante alega que não tem tido acesso a elementos de prova já documentados nos autos de inquérito policial, imprescindíveis ao adequado exercício do direito de defesa, bem como que o sigilo da apuração, quanto aos atos já documentados, não é oponível ao investigado.



    Busca-se, nesse sentido, “total procedência da Reclamação para o fim de determinar ao Reclamado, titular da Vara Regional de Garantias da Comarca de São José/SC, que de acesso ao Advogado do Reclamante as provas já juntadas aos Autos nº 5002902-75.2025.8.24.0564/SC”.



    Em 5.8.2025, determinei que fossem solicitadas informações ao Juiz da causa acerca de eventuais razões que recomendassem a restrição de acesso documental à investigação e, especialmente, se o reclamante, de fato, figura como alvo de apuração (eDOC.07). 



    A autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC.09): 



    “Trata-se de representação da Autoridade policial objetivando o deferimento de busca e apreensão no endereço dos investigados. Após manifestação do Ministério Público, este Juízo, em 02/07/2025, deferiu (evento 13, DESPADEC1), em partes, os requerimentos da Autoridade Policial. Os mandados foram expedidos e cumpridos pela Polícia Civil de Governador Celso Ramos em 11/07/2025, conforme evento 25, OFÍCIO C1. Em 15/07/2025, o defensor de Cristian Thiago Rabello requereu acesso aos autos evento 25, OFÍCIO C1. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endNa sequência, foi intimada a Autoridade Policial para manifestar acerca da necessidade de manutenção do sigilo das investigações. Em resposta, no dia 29/07/2025, assim se manifestou a Polícia Civil: "Em atenção ao Evento 39, informo que, durante o cumprimento das diligências de busca e apreensão, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, um computador e um tablet. Contudo, ressalto a necessidade da realização de novas diligências, a fim de identificar outros indivíduos possivelmente envolvidos nas atividades ilícitas investigadas". O Ministério Público não se opôs a dilação de prazo para conclusão das investigações. Ato contínuo, em 06/08/2025, novamente este Juízo intimou a Autoridade Policial para que esclareça e justifique se há necessidade de manutenção do sigilo dos autos. O prazo de 2 dias encontra-se aberto para que a Autoridade Policial se manifeste e justifique. Tendo prestado as informações que considero pertinentes, permaneço à disposição.” 



    Em ato subsequente, no dia 25.08.2025, tendo em vista os esclarecimentos prestados, determinei que oficiassem, uma vez mais, ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de São José/SC, para que prestasse novas e atualizadas informações.



    O juízo reclamado, em conformidade com o solicitado, assim esclareceu (eDOC.12): 



    “Trata-se de representação da Autoridade policial objetivando o deferimento de busca e apreensão no endereço dos investigados. Este Juízo intimou a Autoridade Policial para que esclareça e justifique se há necessidade de manutenção do sigilo dos autos. Em resposta, a Polícia Civil de Governador Celso Ramos informou que "Em atenção ao Evento 39, informo que, durante o cumprimento das diligências de busca e apreensão, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, um computador e um tablet. Ressalto, contudo, a necessidade da realização de novas diligências, com o objetivo de identificar outros indivíduos possivelmente envolvidos nas atividades ilícitas investigadas. Diante disso, requer-se a manutenção do sigilo dos autos, a fim de resguardar a eficácia das investigações e evitar qualquer prejuízo ao trabalho policial". O Ministério Público manifestou-se novamente pela manutenção do sigilo e pela concessão de prazo razoável para que a Autoridade Policial conclua as investigações. Este Juízo deferiu o prazo de 30 (trinta) dias para realização das diligências necessárias, nos seguintes termos



"Ante a informação do evento 61, OFICI de que há diligência em andamento, indefiro, por ora, o acesso aos autos. Com efeito: [...] "A fase inquisitorial do inquérito policial pressupõe certo sigilo para garantir a eficácia na colheita de elementos de informação, especialmente em investigações complexas". *7. O acesso irrestrito aos autos de inquérito policial em andamento pode ser negado quando a publicidade das diligências puder inviabilizar a investigação". (HC n. 866.459/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma, julgado em 14/4/2025. DJEN de 25/4/2025) Defiro o prazo de 30 (trinta) para realização das diligências necessárias. Esgotado o prazo, voltem conclusos para deliberação acerca da necessidade de manutenção do sigilo. Intimem-se os defensores por e-mail.Cumpra-se.*



    Tendo prestado as informações que considero pertinentes, permaneço à disposição.”



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, aponta-se contrariedade à Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24.116, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22.062 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    2. Fixadas essas premissas, constato que a alegação de violação à Súmula Vinculante 14 carece, no caso concreto, de verossimilhança, uma vez que o juízo reclamado indeferiu o acesso do advogado às provas constantes da investigação policial por existirem diligências em curso, cujo eventual conhecimento pelas partes poderia comprometer o regular andamento das apurações (eDOC.12).



    De fato, de acordo com as informações prestadas, há diligências ainda em curso, o que, na linha da consolidada jurisprudência, justifica o indeferimento temporário de acesso à documentação solicitada.



    Com efeito, no caso, o que houve foi o adiamento da vista de procedimento que tramita em sigilo, amparado na preservação da investigação que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s) (eDOC.12).



    Nesse cenário, não é possível atestar desrespeito ao comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas sejam inacessíveis à defesa. 



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente